Tribunal: TJPA
Processo: 0020143-14.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº __________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº

0020143-14.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JHONATAN MATIAS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: NATALY DE SOUSA PIRES (OAB/PA 25871)
APELADO: MARCOS ANDRÉ PANTOJA DIAS
REPRESENTANTE: HUGO POSSANTE MENDES (OAB/PA 24.466)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 302, §1º, INCISO I, 306 E 310, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, C/C ARTIGO 69 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO
.
VISA O MINISTÉRIO PÚBLICO REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DOS APELADOS AFIRMANDO HAVER PROVA SUFICIENTE PARA TANTO.
NÃO PROVIMENTO.

AS PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS NÃO APRESENTAM A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA CONFIGURADA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.
TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO APONTAM OS APELADOS COMO AUTORES DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA E HAVENDO DÚVIDA DEVE-SE OPTAR PELA ABSOLVIÇÃO, À LUZ DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO,
CONFORME DETERMINA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA PREVISTO NO ARTIGO 5°, LVII, DA CONSTITIÇÃO BRASILEIRA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

ACÓRDÃO Nº __________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0020143-14.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JHONATAN MATIAS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: NATALY DE SOUSA PIRES (OAB/PA 25871)
APELADO: MARCOS ANDRÉ PANTOJA DIAS
REPRESENTANTE: HUGO POSSANTE MENDES (OAB/PA 24.466)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Jhonatan Matias de Abreu e Marcos André Pantoja Dias,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA (fls. 157-5,v), que julgando procedente a pretensão punitiva do Estado, absolveu o denunciado
Jhonatan Matias de Abreu
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir Carteira de Habilitação em concurso material com embriaguez ao volante
(art. 302, §1°, I e art. 306, ambos da Lei 9.503/97 c/c art. 69, do CPB)
,
e

Marcos André Pantoja Dias
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir Carteira de Habilitação em concurso material com a entrega de veículo a pessoa não habilitada
(art. 302, §1°, I e art. 310, da Lei 9.503/97 c/c art. 69, do CPB)
, ambos com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando que as provas constantes nos autos não são suficientes para justificar a condenação criminal.

Consta de denúncia (fls. 02-03),
que no dia 04 de maio de 2017, após as 22h00, os denunciados JHONATAN MATIAS DE ABREU e MARCOS ANDRÉ PANTOJA DIAS, passaram a ingerir bebida alcoólica em bares situados na Praça do Conjunto Marex, até por volta de uma hora da madrugada, ocasião em que o denunciado JHONATAN, utilizando uma motocicleta emprestada pelo denunciado MARCOS ANDRE, foi deixar o ofendido Richard Mayko, em sua residência, sem possuir habilitação para condução do veículo e estando, ambos, embriagados.

Durante o percurso a motocicleta foi pilotada por JHONATAN que conduzia na garupa a vítima Richard Mayko, quando, próximo ao CIABA, ao cruzar com um veículo que trafegava em sentido contrário, veio a perder a direção derrapando com o veículo sendo todos projetados ao chão, tendo a vítima Richard Mayko sofrido politraumatismos que acarretaram hemorragia interna e consequente anemia aguda indo a óbito, enquanto o condutor e sofreu lesões corporais.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora denunciado Jhonatan Matias de Oliveira como incurso nas sanções punitivas do artigo 302, §1º, inciso I, e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c artigo 69 do Código Penal, enquanto o denunciado Marcos André Pantoja Dias, por emprestar sua motocicleta para pessoa que não tinha condições legais nem físicas para conduzi-la, incorreu nas reprimendas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Denúncia recebida
em 15 de fevereiro de 2018, fl. 06.

Resposta à acusação:

Marcos André Pantoja

fls. 38-42 e Jhonatan Matias de Oliveira fls. 21-23

Termo de audiência de Instrução e Julgamento
, fls. 127 (mídia).

Alegações Finais do Ministério Público
, fls. 128-134.

Alegações Finais da Defesa
: Jhonatan Matias de Oliveira fls. 136-139 e Marcos André Pantoja fls. 140-149.

Sentença condenatória
prolatada em 08 de outubro de 2019, fls. 157-159,v, absolvendo ambos os denunciados por insuficiência de provas.

Em suas
razões de apelação do Ministério Público,
fls. 165-169, manifestando-se contra a sentença absolutória prolatada postulando pela condenação dos ora apelantes sob a tese de suficiência de provas para a condenação, uma vez que na audiência de instrução e julgamento foram apresentadas contradições em relação ao inquérito policial.

Em sede de
contrarrazões
fls. 173-176 e fls. 216-224 as defesas dos apelados Jhonatan Matias de Oliveira e Marcos André Pantoja pugnaram pelo improvimento do apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo a quo, sob pena de violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP.

Nesta
Superior Instância
fls. 229-231, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
da do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória de ambos os acusados.

É o
relatório
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Jhonatan Matias de Abreu e Marcos André Pantoja Dias,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA
Vara Criminal de Belém/PA (fls. 157-5,v), que julgando procedente a pretensão punitiva do Estado, absolveu o denunciado
Jhonatan Matias de Abreu
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir Carteira de Habilitação em concurso material com embriaguez ao volante
(art. 302, §1°, I e art. 306, ambos da Lei 9.503/97 c/c art. 69, do CPB)
,
e

Marcos André Pantoja Dias
pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por não possuir Carteira de Habilitação em concurso material com a entrega de veículo a pessoa não habilitada
(art. 302, §1°, I e art. 310, da Lei 9.503/97 c/c art. 69, do CPB)
, ambos com o fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando que as provas constantes nos autos não são suficientes para justificar a condenação criminal.

Em suas contrarrazões recursais (fls. 170-176 e 216-224), as defesas dos acusados postulou para que seja improvido o apelo Ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo
juízo a quo
sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
REFORMA DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO
:

Pugna o Ministério Público para que seja reformada a sentença das fls. 157-159 dos autos, para condenar os apelantes JHONATAN MATIAS DE OLIVEIRA E MARCOS ANDRÉ PANTOJA DIAS, por entender que, na audiência de instrução e julgamento foram apresentadas várias contradições em relação ao aos depoimentos das testemunhas no inquérito policial e em juízo.

O magistrado
a

quo
, ao proferir a sentença penal condenatória fundamentou sua decisão, afirmando que após detida análise das provas coletadas durante a instrução judicial, não existia prova de
materialidade,
pois

ausente comprovação idônea de que o réu JHONATAN MATIAS demonstrasse sintomas de embriagues no momento dos fatos ou na ocasião em que se apresentou à autoridade policial para prestar esclarecimentos, ressaltando a ausência do teste do bafômetro, pela falta de exame de sangue para pesquisa do teor etílico e ou exame clínico para a averiguação de eventual embriagues. Quanto a
autoria,
após a análise

dos depoimentos das testemunhas, não restou provado que o acusado estaria na direção da motocicleta e que seria o possível responsável pelo acidente de trânsito que levou a vítima a óbito.

Em relação ao acusado MARCOS ANDRÉ, a
materialidade
e
autoria
do crime não se mostram reveladas nos autos, seja através do boletim de ocorrência ou mesmo dos depoimentos das testemunhas, de modo que, de acordo com tudo que foi trazido aos autos, não há nenhuma comprovação de que o denunciado MARCOS tenha emprestado a motocicleta para o também denunciado, Jhonatan para que este transportasse a vítima Richard Mayko.

Assim, não se tem, da análise dos elementos carreados aos autos, suporte de provas aptos e suficientes a dar provimento a pretensão recursal e reformar a sentença de primeiro grau, como pretendido pelo órgão ministerial.

Ressalto que no processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio
in dubio pro reo
, corolário do direito penal pátrio.
Art. 386 do CPP.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Trago à baila, para maior esclarecimento, fragmento dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e também pelos apelados, vejamos:

WELLEN PAULO TEIXEIRA CORDOVIL,
testemunha, (fls. 126/127 mídia) relata:
(...) ¿QUE conhecia tanto o acusado como a vítima. QUE no bar lembra de ter visto a vítima bebendo cerveja, dos acusados lembra de ter visto apenas o André bebendo. QUE viu a vítima Richard pedindo a chave da moto para o André e que se despediu dele. QUE não viu eles saindo, só viu a vítima se despedindo. QUE na época não sabia quem tinha carteira de habilitação ou não. QUE não viu o Jhonatan se despedindo, e que só soube que o Jhonatan estava envolvido quando se deslocou para o acidente. QUE não sabe quem estava dirigindo a moto¿.

JOSÉ BONIFÁCIO BALIEIRO BARBOSA
, testemunha, (fls. 126/127 mídia) relata:
¿(...) QUE estava antes do acidente, que na hora que eles saíram do bar tinha ido buscar a sua namorada. QUE a vítima Richard pediu a sua moto mais se recusou a dar pois estava de saída. QUE não sabe dizer quem estava dirigindo a moto. QUE não sabe dizer se eles tinham carteira de habilitação. QUE viu só o Marcos André bebendo. QUE só soube do acidente quando retornou para o bar com a namorada. QUE não sabe informar se a polícia esteve no local do acidente. Que viu só o Amaral (Richard) bebendo¿.
RAILSON CARNEIRO PANTOJA,
testemunha,

(fls. 126/127 mídia) relata:
QUE no dia do fato foi confraternizar com os amigos. QUE viu o Richard dizendo que queria ir embora para casa e viu ele pegando a chave da moto do Marcos de cima da mesa. QUE viu Richard conduzindo a moto indo embora pois estava com uma blusa azul. QUE Jhonatan estava na garupa. QUE não viu Jhonatan bebendo pois estava com ele o tempo todo conversando. QUE quando soube do acidente se deslocou para o local.
JHONATAN MATIAS DE OLIVEIRA,
réu,

(fls. 126/127 mídia) relata:
¿(...) QUE a vítima Richard estava pedindo para ir embora. QUE a vítima Richard estava muito alcoolizado. QUE estava do outro lado da rua comprando salgadinho, quando voltou, a vítima já estava sentado na moto e pediu para ele acompanha-lo para trazer a moto. QUE não viu quem deu a chave para ele. QUE ambos estavam de capacete. QUE recorda do acidente, era uma noite chuvosa onde em uma curva vinha um caminhão onde derraparam no meio fio e caíram no chão. QUE uma pessoa parou para ajuda-los onde ligou para o Pablo para comunicar o acidente. QUE foi para o hospital pois tinha quebrado a bacia. QUE ficou sabendo no outro dia do falecimento do Richard¿.
MARCOS ANDRÉ PANTOJA DIAS,
réu, (fls. 126/127 mídia) relata:
¿(...) QUE era proprietário da motocicleta envolvida do acidente. QUE no dia do acidente estava no bar sentado de costas para a saída. QUE o Richard pediu para o Bonifácio a moto dele que se recusou a emprestar, logo também veio pedindo a sua moto, mas também se recusou. QUE tem o costume de deixar a carteira e chave em cima da mesa e não percebeu quando ele pegou a chave. QUE quando percebeu eles já tinham ido. QUE soube do acidente quando o Jhonatan ligou avisando do acidente. QUE foi para o local do acidente onde chegou duas ambulâncias. QUE veio saber depois que Richard tinha habilitação. QUE Jhonatan não estava bebendo¿.

Observa-se, através dos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, que inexiste prova concreta para a condenação dos denunciados, não havendo igualmente como reformar a sentença absolutória proferida em desfavor de JHONATAN MATIAS DE OLIVEIRA E MARCOS ANDRÉ PANTOJA.

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório não esclarece suficientemente as circunstâncias em que se deu o acidente ou quem conduzia o veículo, impondo-se a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, a fim de que a sentença seja mantida.

Em consonância com o tema em estudo,
CAPEZ (2014)
assevera,
verbis
:
¿A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida, absolve-se o réu por insuficiência de provas¿.

Ressalto, por oportuno, que é dever da autoridade policial e seus agentes o recolhimento de provas e demais ações necessárias à constatação do crime, suas circunstâncias e autoria, de forma suficiente a subsidiar a denúncia, bem como é dever do órgão da acusação a apresentação de provas aptas e suficientes à condenação, sendo certo que na ausência de contexto probatório substancioso e legítimo o melhor caminho a ser adotado é a aplicação ao caso do princípio in
dubio pro reo
, com o fito de se preservar as garantias constitucionais insertas nos princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade.

A respeito do tema, nunca é demais ressaltar que:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo; por isso absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do acusado, e não se oprime o da sociedade. A pena que atingisse um inocente perturbaria a tranquilidade social, mais do que teria abalado o crime que se pretendesse punir; porquanto todos se sentiriam na possibilidade de serem, por sua vez, vítima de um erro judiciário. Lançai na consciência social a dúvida, por pequena que seja, da aberração da pena, e esta não será mais a segurança dos honestos, mas a grande perturbadora daquela tranquilidade para cujo restabelecimento foi constituída; não será mais a defensora do direito e sim a força insana que pode, por sua vez, esmagar o direito indébil
."(Malatesta - in" Lógica das Provas "- Ed. Saraiva - p. 14/15).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 306 DA LEI 9503/97. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
Diante das evidentes dúvidas que permeiam o conjunto probatório constante dos autos, a absolvição é medida que se impõe. 2. Contudo, quanto ao crime do art. 306 da Lei 9503/97, são incontestes a autoria e materialidade, devendo assim, ser mantida a condenação.

Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00522031420138080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 22/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/05/2019) (GRIFEI).
APELAÇÃO CRIME. CRIMES DE TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, III, DO CTB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
Falecendo os autos de provas seguras e suficientes acerca da conduta imprudente do réu, a absolvição é medida que se impõe. A culpa não pode ser presumida e, na espécie, não há prova segura e escorreita acerca do alegado excesso de velocidade imprimida ao automóvel pelo condutor, no momento do sinistro.
Tampouco se pode afastar a possibilidade de o acidente ter sido causado por culpa exclusiva da vítima, que se deslocava embriagada, sobre a rodovia sem iluminação, durante a madrugada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70079650016, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 27/03/2019).(
TJ-RS - ACR: 70079650016 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019).
Portanto, não havendo nos autos provas suficientes acerca da materialidade e autoria dos crimes pelo qual os apelados foram denunciados, não há como se sustentar uma condenação, sendo imperativa a manutenção da sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, pois, em relação ao apelado JHONATAN MATIAS não houve testemunha que tivesse presenciado o momento do acidente, não houve perícia no local e nem na motocicleta, não se verificou de forma idônea que o apelado demonstrasse sintomas de embriagues no momento do acidente ou na ocasião em que se apresentou à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

Não consta dos autos teste do bafômetro ou qualquer exame clínico para a averiguação de eventual embriagues, não havendo testemunha capaz de afirmar que o apelado estivesse sob efeito de álcool, o que poderia ser atestado por qualquer testemunha que, ao contrário do alegado pela denúncia, afirmaram que o apelado não estava consumindo bebida alcoólica. Logo, constata-se que não existe prova de que o apelado era ao tempo do trágico acidente o condutor da motocicleta, sendo então o responsável pelo acidente de trânsito que levou a óbito a vítima RICHARD MAYKO AMARAL.

Quanto ao apelado MARCOS ANDRÉ, da análise das provas colhidas nos autos, não se encontra nenhuma prova concreta de que tenha emprestado a motocicleta para a vítima RICHARD MAYKO, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, pois, inexistindo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado a se condenar um inocente, mesmo porque para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão pela qual, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, a absolvição dos apelados é o que se impõe uma vez que no Juízo Penal dúvida e ausência de prova são elementos equivalentes.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso lhe
nego provimento
, mantendo inalterado o r. pronunciamento judicial ora vergastado, tendo em vista que as provas constantes nos autos não são suficientes para justificar a condenação criminal.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora